Tribunal: STJ
Processo: 0004916-20.2014.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO RABELO TAVARES BORBA - RJ095369
WAGNER MELLO DOS SANTOS - RJ136241
GUSTAVO MELO GABRIEL - RJ199354
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO. OBRIGAÇÕES. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075499 - RJ(2022/0049618-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO RABELO TAVARES BORBA - RJ095369
WAGNER MELLO DOS SANTOS - RJ136241
GUSTAVO MELO GABRIEL - RJ199354
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO. OBRIGAÇÕES. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0771a4b8-2ab7-4d29-9dae-b536e198f189

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0771a4b8-2ab7-4d29-9dae-b536e198f189

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075499 - RJ(2022/0049618-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO RABELO TAVARES BORBA - RJ095369
WAGNER MELLO DOS SANTOS - RJ136241
GUSTAVO MELO GABRIEL - RJ199354
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO. OBRIGAÇÕES. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao dever de
fundamentação, e (ii) incidência da
(fls. 1.893-1.896).
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.773-1.775):
ADMINISTRATIVO. PREVHAB E CEF. RESERVAS MATEMÁTICAS
SUPLEMENTARES. COMPLEMENTAÇAO DO VALOR DA PENSAO DE
BENEFICIÁRIO. RETIRADA DE PATROCÍNIO PELA CEF. TERMO DE
TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PREVHAB. RECURSO DA CEF
PROVIDO. RECURSO DA PREVHAB IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela CEF e pela PREVHAB –
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR objetivando a reforma da sentença de fls.
que, nos autos da ação sob o rito comum, ajuizada pela PREVHAB
662/679
em face da CEF julgou procedente o pedido para condenar a CEF a aportar,
em favor de PREVHAB, reservas matemáticas suplementares, na forma do
laudo pericial de fls.
com base na taxa atuarial de juros e tábua
455/627,
biométrica adotadas pela PREVHAB, suficientes ao adimplemento da
pensão adicional de que é beneficiária MARIA APARECIDA DINIZ DO
REGO MONTEIRO, considerando-se como data inicial de pagamento o mês
de dezembro de 2012, e a ressarcir todos os valores pretéritos, anteriores à
implementação do aumento de pensão (
), que sejam ou
dezembro/2012
tenham sido pagos pela PREVHAB na ação judicial no. 014442-
42.2009.8.19.000, com juros, correção monetária, custas efetivamente
despendidas pela autora, e honorários advocatícios no valor de R$
41.705,87 (quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e sete
centavos) –
parágrafo 2o, do CPC.
art. 85,
2. A tese da ocorrência da prescrição não encontra respaldo uma vez o
objeto do presente feito consubstancia-se no pedido de cobertura do
benefício de prestação continuada pago à viúva do instituidor do benefício, a
cada mês em que não efetivada a transferência do montante necessário
àquela finalidade. Trata-se, desta forma, de prestação de trato sucessivo
que se renova no tempo.
3. Conforme entendimento do Juízo a quo, a CEF seria responsável pelo
aporte das reservas matemáticas suplementares para complementação do
valor da pensão percebida pela beneficiária MARIA APARECIDA DINIZ DO
REGO MONTEIRO, uma vez que com a retirada do patrocínio por parte da
CEF houve redução do complemento de aposentadoria do senhor Jose
Roberto Rego Monteiro.
4. A CEF retirou o patrocínio por meio da celebração de termo de transação
de direitos, com a PREVHAB e seus participantes, de modo que por meio
deste ato foi dada pela PREVHAB plena quitação das obrigações da Caixa,
não havendo que se falar em obrigação de custeio de benefício
complementar.
5. Para que a CEF fosse responsável pelo pagamento das reservas
matemáticas aqui pretendidas seria imprescindível a demonstração da
existência de vícios na celebração do aludido acordo, o que aliás, como visto
não restou sequer comprovado nos presentes autos.O Juízo a quo concluiu
que:“O “contencioso previdencial” referia-se às ações de cobrança nos.
96.0026885-1 e 97.34.00.008138-1, propostas pela PREVHAB contra a
CAIXA, e “a pretensão da CAIXA de receber as reservas correspondentes
aos participantes transferidos para a FUNCEF e para a SASSE, atual CAIXA
SEGURADORA
e os seus créditos relativos aos empréstimos
S/A,
imobiliários” (fls. 253 – Cláusula Segunda, “caput”). A Cláusula Segunda –
Parágrafo terceiro do mesmo “PROTOCOLO DE INTENÇÕES” dispôs que
“o contencioso previdencial efetivamente existente contra a PREVHAB e o
contencioso trabalhista relativo aos empregados da PREVHAB serão de
exclusiva responsabilidade desta”. (fls. 253 – grifei)Não haveria sentido em
se restringir o “contencioso previdencial” àquele “efetivamente existente”, ou
seja, conhecido pelas partes, e não atribuir-se esse mesmo significado ao
“contencioso trabalhista”, e isso porque as partes, desde a “MINUTA DE
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

TERMO DE RETIRADA” estavam a negociar sobre fatos e bases atuais e
conhecidos, de modo a que sobre eles pudessem extinguir créditos e débitos
reciprocamente exigíveis, na forma de compensação.”
6. Correta a CEF ao destacar, em sua apelação, que o primeiro equívoco da
fundamentação acima, encontra-se no fato de que, ainda que fosse cabível a
interpretação extensiva dada pela decisão acerca das disposições do Termo
de Retirada, sobretudo na parte em que assevera que “Não haveria sentido
em se restringir o “contencioso previdencial” àquele “efetivamente existente”,
ou seja, conhecido pelas partes, e não atribuir-se esse mesmo significado ao
“contencioso trabalhista”, mesmo assim ainda não haveria como imputar
qualquer responsabilidade à CAIXA, haja vista que a demanda judicial de
origem – proposta pela pensionista em face da PREVHAB - não possui
natureza trabalhista, ao revés, trata-se de relação jurídica previdenciária
regida pelo direito privado e seus institutos próprios, tanto que foi
processada e julgada pela Justiça Comum Estadual.O segundo equívoco
encontra-se na interpretação restritiva – ao contrário daquela realizada
acima – de que “O “contencioso previdencial” referia-se às ações de
cobrança nos. 96.0026885-1 e 97.34.00.008138-1, propostas pela
PREVHAB contra a CAIXA”. Isso porque, dúvidas não há, que a disposição
negocial referia-se a todo contencioso previdencial, e não só com relação às
referidas demandas judiciais.Na verdade, interpretando-se corretamente o
dispositivo, o que se extrai, inclusive, da literalidade da precitada cláusula
contratual, resta evidente que a Cláusula Segunda – Parágrafo terceiro do
“PROTOCOLO DE INTENÇÕES” dispõe que os valores englobam “o
contencioso previdencial efetivamente existente contra a PREVHAB e o
contencioso trabalhista relativo aos empregados da PREVHAB serão de
exclusiva responsabilidade desta”; não há margem à interpretação ou
dúvidas acerca da norma contratual.”
7. O Juízo a quo ainda assevera que a “MINUTA DE TERMO DE RETIRADA
DE PATROCINÍO” teve em vista garantir os recursos financeiros necessários
ao cumprimento das obrigações firmadas com os segurados e beneficiários
que permanecessem vinculados à PREVHAB, e que o fez considerando as
situações jurídicas e econômicas então conhecidas para sobre elas projetar
cenários atuarísticos que poderiam vir a interferir nos planos contratados
com aqueles segurados e beneficiários. Então, uma vez que as reservas
matemáticas afetadas aos participantes que remanesceram se deram
conforme o balanço de 30 de setembro de 1998, no valor de R$
859.061.935,35 (oitocentos e cinquenta e nove milhões, sessenta e um mil,
novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), à época, não é
aceitável que essa base já pudesse ser tida como suficiente para cobrir fatos
jurídicos e econômicos novos e não previstos pelas partes, ainda que suas
causas mais remotas tivessem tido origem em períodos anteriores à data da
celebração
daquela
‘MINUTA
DE
TERMO
DE
RETIRADA
DE
PATROCÍNIO”.
8. A CEF em sua apelação demonstra acertadamente que o processo de
negociação com a PREVHAB foi materializado com a assinatura do
Instrumento de Ratificação do Protocolo de Intenções e Instrumento de
Operacionalização de Transferência de Créditos, cujos termos foram
aprovados pelo Conselho de Curadores da PREVHAB em
por
10/07/2002,
ocasião da 29a Reunião extraordinária. Além disso, referido Protocolo de
Intenções foi aprovado pela a
através do OF 1472 SPC CGAJ, de
SPC/MPS,
07 de agosto de 2002, quanto à transformação da PREVHAB em entidade
multipatrocinada sem o patrocínio da CEF.
9. De acordo com este protocolo de intenções, a PREVHAB deu integral
quitação à CAIXA das reservas dos assistidos que viessem a ser pagas por
ela, de modo que a PREVHAB se responsabilizou pelo pagamento das
obrigações decorrentes do “contencioso previdencial” existente contra ela,
quando da retirada do patrocínio da CAIXA.Confira-se a redação do
parágrafo terceiro da cláusula segunda do aludido documento:“Parágrafo
Terceiro – O contencioso previdencial efetivamente existente contra a
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

PREVHAB e o contencioso trabalhista relativo aos empregados da
PREVHAB são de exclusiva responsabilidade desta.”
10. Assim restou demonstrado que a CEF não pode ser condenada a pagar
qualquer valor decorrente de "situações que já eram litigiosas no momento
da retirada do patrocínio e que foram reconhecidas como procedentes em
data posterior, notadamente a ação judicial proposta pelo participante JOSÉ
ROBERTO REGO MONTEIRO, que serviu de base e fundamento para que
sua dependente MARIA APPARECIDA DINIZ DO REGO MONTEIRO, após
seu falecimento, ajuizasse ação de conhecimento perante a Justiça Estadual
(processo no. 0144442-42.2009.8.19.0001), postulando a retificação do valor
da PA, na qual apenas e tão somente a PREVHAB foi condenada.”
11. Recurso adesivo da PREVHAB requerendo que a CEF seja condenada
ao pagamento de honorários de sucumbência equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação (quantia referente às reservas
matemáticas que deverão ser repassadas à PREVHAB, bem como o valor
relativo ao ressarcimento das parcelas que foram quitadas pela PREVHAB,
sem a respectiva fonte de custeio), além das despesas processuais, na
forma do artigo 85, parágrafo 2o do CPC, improvido uma vez que diante do
provimento do recurso da CEF dar-se-á a inversão dos ônus de
sucumbência.
12. Apelação da CEF provida. Apelação da PREVHAB improvida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.822-1.825).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.833-1.851 ), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC, pois a
decisão guerreada "não apreciou a questão da insuficiência da reserva matemática
" (fl. 1.840).
para o custeio da pensão majorada da beneficiária Maria Aparecida Diniz
Aduz também a existência de "contradição quando, por um lado, afirma-se que o
protocolo de intenções celebrado em 2002 entre PREVHAB e CEF engloba as 'ações
previdenciárias efetivamente existentes' quando da sua celebração e, por outro lado,
entende-se que a questão da recomposição das reservas matemáticas da pensionista
Maria Aparecida, em decorrência do aumento de pensão deferido em ação por ela
'" (fl. 1.844);
proposta em 2009, já teria sido resolvida pelo protocolo de intenções
(ii) arts. 1o e 18, e parágrafos, da Lei Complementar n.
"
109/2001
ao não
determinar o aporte suplementar das reservas matemáticas na PREVHAB, fazendo
com que essa reserva não atenda à cobertura integral do compromisso da PREVHAB
em relação à pensionista e, por consequência, gerando grave desequilíbrio financeiro e
" (fls. 1.847-1.848); e
atuarial
(iii)
do CC, aduzindo enriquecimento ilícito da CEF, uma vez que "
art. 884
a
CEF, ao retirar o patrocínio da PREVHAB, elaborou unilateralmente a 'Minuta de
Termo de Retirada de Patrocínio'. Além disso, também calculou unilateralmente o valor
das reservas matemáticas que seriam aportadas no fundo de previdência, no qual
estava contido o montante que supostamente seria capaz de custear o pagamento da
" (fl. 1.850). E continua colocando que "
pensão de Maria Apparecida Diniz
as
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

contribuições pagas pelo falecido marido da Maria Apparecida e pela empregadora
(BNH) sempre foram realizadas com base na remuneração de 'Diretor'. Dessa forma, a
CEF embolsou as contribuições com base na remuneração de 'Diretor', para, depois,
quando da retirada de patrocínio, aportar reservas na PREVHAB considerando
a remuneração de 'Coordenador' (bem inferior), o que representa um evidente e
" (fl. 1.850).
absurdo quadro de enriquecimento sem causa
No agravo (fls. 1.907-1.919), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.926-1.944).
É o relatório.
VOTO
Colhe-se da decisão de fl. 1.895 a síntese do processo:
O v. acordão reformou sentença, para julgar improcedente pedido para
condenar a CEF a aportar reservas matemáticas suplementares, com base
na taxa atuarial de juros e tábua biométrica adotadas pela PREVHAB,
suficientes ao adimplemento da pensão adicional de que é beneficiária
MARIA APARECIDA DINIZ DO REGO MONTEIRO, considerando-se como
data inicial de pagamento o mês de dezembro de 2012, e a ressarcir todos
os valores pretéritos, anteriores à implementação do aumento de pensão (
), que sejam ou tenham sido pagos pela PREVHAB na ação
dezembro/2012
judicial no. 014442-42.2009.8.19.000, com juros, correção monetária, custas
efetivamente despendidas pela autora, e honorários advocatícios no valor de
R$ 41.705,87 (quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e sete
centavos) –
parágrafo 2o, do CPC.
art. 85,
O agravo não comporta provimento.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.
Quanto aos pontos indicados como omissos e contraditórios, a Corte local
assim se pronunciou, de modo que, ainda que de forma indireta, mas suficiente, se
refere à reserva para custeio da pensão (fls. 1.767-1.768):
Ora, a CEF retirou o patrocínio por meio da celebração de termo de
transação de direitos, com a PREVHAB e seus participantes, de modo que
por meio deste ato foi dada pela PREVHAB plena quitação das obrigações
da Caixa, não havendo que se falar em obrigação de custeio de benefício
complementar.
Para que a CEF fosse responsável pelo pagamento das reservas
matemáticas aqui pretendidas seria imprescindível a demonstração da
existência de vícios na celebração do aludido acordo, o que aliás, como visto
não restou sequer comprovado nos presentes autos.
E continua (fls. 1.769):
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

De acordo com este protocolo de intenções, a PREVHAB deu integral
quitação à CAIXA das reservas dos assistidos que viessem a ser pagas por
ela, de modo que a PREVHAB se responsabilizou pelo pagamento das
obrigações decorrentes do "contencioso previdencial" existente contra ela,
quando da retirada do patrocínio da CAIXA.
Assim, não se verificam as aludidas ofensas aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos.
Nesse sentido:
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
Relator
2.061.358/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 24.6.2022).
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um a todos os seus argumentos: “não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
Rel.
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp n. 629939/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.6.2018).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que se refere à alegada violação dos arts. 1o e 18, e parágrafos, da Lei
Complementar n.
uma vez que não determinado o aporte suplementar da
109/2001,
parte recorrida geraria a impossibilidade de a parte recorrente em atender à cobertura
integral do compromisso bem como grave desequilíbrio financeiro e atuarial gerado, a
decisão recorrida foi clara, ao tratar da questão considerando a quitação dada pela
parte recorrente à recorrida quando da celebração do termo de transação de direitos,
oportunidade em que foi dada plena quitação das obrigações da Caixa, conforme excerto
acima.
Rever a conclusão do acórdão, e concluir por eventual desequilíbrio
financeiro e atuarial ou mesmo ausência de quitação da recorrente para com a
recorrida, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

A alegação de enriquecimento ilícito da CEF (art. 884 do CC) não foi
analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para
tratar especificamente dessa matéria, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:13
Código de Controle do Documento: cc10d85d-1116-4501-83b9-f405275a866c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.075.499 / RJ
Número Registro: 2022/0049618-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049162020144025101 49162020144025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : GUSTAVO RABELO TAVARES BORBA - RJ095369
WAGNER MELLO DOS SANTOS - RJ136241
GUSTAVO MELO GABRIEL - RJ199354
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56428125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 05c731b4-a0db-48f5-8de9-bbf9bd2566b0

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 05c731b4-a0db-48f5-8de9-bbf9bd2566b0